Tribunal: STJ
Processo: 1085478-07.2022.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199656 - DF (2025/0006696-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL.
ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR -
CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA - PE055473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA DEFESA DE DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I –Conforme entendimento desta Corte os sindicatos possuem legitimidade para atuar em
juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais
homogêneos da categoria que representa.
II – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52445360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: f5af21e5-95bb-4568-8985-919656ddb2e8

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52445360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: f5af21e5-95bb-4568-8985-919656ddb2e8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199656 - DF (2025/0006696-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL.
ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR -
CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA - PE055473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA DEFESA DE DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I –Conforme entendimento desta Corte os sindicatos possuem legitimidade para atuar em
juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais
homogêneos da categoria que representa.
II – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
contra a decisão mediante
UNIÃO
a qual neguei provimento ao Recurso Especial, fundamentada nos arts. 932, IV, do
Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, e 255, II, do RISTJ, por força
Documento eletrônico VDA51575091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 8f618089-1f27-4eeb-9d39-56a7a19f659a

do entendimento do STF e do STJ, no sentido de que os sindicatos possuem legitimidade
para atuar em ações coletivas a fim de tutelar direitos individuais homogêneos.
Sustenta o Agravante, em síntese, que "é flagrante o descabimento da ação,
tendo em vista que a suposta diferença de complementação federal do FUNDEB
constitui, em tese, crédito do ente municipal, não havendo relação jurídica entre a União
" (fl. 389e).
e os servidores públicos municipais substituídos pelo autor
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 398/407e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
No caso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado
nesta Corte segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública para defesa de
direitos individuais homogêneos não relacionados à defesa dos consumidores, conforme
precedente assim ementado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE
SERVIDORES PÚBLICOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO.
ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO
DA
ART. 18
LEI N. 7.347/85. 1. É
cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais
homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a
legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa
de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o
processamento da presente demanda na forma de ação civil pública,
.
plenamente incidente o
da
com a isenção de custas
art. 18
lei n. 7.347/85,
2. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
EREsp 1.322.166/PR,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
– destaques
04/03/2015,
23/03/2015
meus).

Na mesma linha, destaco, ainda, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. SINDICATO DA CATEGORIA. CUSTAS, DESPESAS E
HONORÁRIOS. ISENÇÃO. SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ.
1. "O ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais
homogêneos não relacionados a consumidores é pertinente, tendo o sindicato
legitimidade para propor a referida ação em defesa de interesses individuais
homogêneos da categoria que representa. Em tais casos, uma vez
processada a ação civil pública, aplica-se, in totum, o teor do
da
art. 18
", afastando o adiantamento de quaisquer custas, despesas
lei n. 7.347/1985
Documento eletrônico VDA51575091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 8f618089-1f27-4eeb-9d39-56a7a19f659a

e a condenação em honorários de advogado, salvo comprovada má-fé.
Precedente: AgRg no R Esp 1.423.654/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, D Je 18/2/2014.
2. Agravo regimental não provido.
AgRg nos EDcl no R Esp 1.322.166/PR, Rel. Ministro BENEDITO
(
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
D Je
.
07/10/2014,
15/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DEFESA
DE
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS.
CABIMENTO.
LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ISENÇÃO DE C
USTAS. APLICAÇÃO DO
DA
PRECEDENTES
ART. 18
LEI N. 7.347/85.
. 1.
É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais
homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a
legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa
de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o
processamento da presente demanda na forma de ação civil pública,
plenamente incidente o
da
com a isenção de custas,
art. 18
lei n. 7.347/85,
ainda que não a título de assistência judiciária gratuita. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.423.654/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
.
11/02/2014,
18/02/2014)

Cumpre salientar, ademais, que os direitos individuais homogêneos são
aqueles de mesma origem de fato ou de direito, como estampa a seguinte ementa de
julgado do Supremo Tribunal Federal, proferido sob o regime da repercussão geral:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA.
DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS (DIFUSOS E COLETIVOS) E DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
DISTINÇÕES.
LEGITIMAÇÃO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129, III, DA CF. LESÃO A DIREITOS
INDIVIDUAIS DE DIMENSÃO AMPLIADA. COMPROMETIMENTO DE
INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. SEGURO DPVAT. AFIRMAÇÃO
DA LEGITIMIDADE ATIVA.
1. Os direitos difusos e coletivos são transindividuais, indivisíveis e sem titular
determinado, sendo, por isso mesmo, tutelados em juízo invariavelmente em
regime de substituição processual, por iniciativa dos órgãos e entidades
indicados pelo sistema normativo, entre os quais o Ministério Público, que
tem, nessa legitimação ativa, uma de suas relevantes funções institucionais
(CF
III).
art. 129,
2. Já os direitos individuais homogêneos pertencem à categoria dos direitos
subjetivos, são divisíveis, tem titular determinado ou determinável e em geral
são de natureza disponível. Sua tutela jurisdicional pode se dar (a) por
iniciativa do próprio titular, em regime processual comum, ou (b) pelo
procedimento especial da ação civil coletiva, em regime de substituição
processual, por iniciativa de qualquer dos órgãos ou entidades para tanto
legitimados pelo sistema normativo.
3. Segundo o procedimento estabelecido nos artigos 91 a 100 da Lei 8.078/90,
aplicável subsidiariamente aos direitos individuais homogêneos de um modo
geral, a tutela coletiva desses direitos se dá em duas distintas fases: uma, a
da ação coletiva propriamente dita, destinada a obter sentença genérica a
respeito dos elementos que compõem o núcleo de homogeneidade dos
direitos tutelados (an debeatur, quid debeatur e quis debeat); e outra, caso
procedente o pedido na primeira fase, a da ação de cumprimento da sentença
genérica, destinada (a) a complementar a atividade cognitiva mediante juízo
específico sobre as situações individuais de cada um dos lesados (= a
Documento eletrônico VDA51575091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 8f618089-1f27-4eeb-9d39-56a7a19f659a

margem de heterogeneidade dos direitos homogêneos, que compreende o cui
debeatur e o quantum debeatur), bem como (b) a efetivar os correspondentes
atos executórios.
4. O
da Constituição Federal atribui ao Ministério Público, entre
art. 127
outras, a incumbência de defender “interesses sociais”. Não se pode
estabelecer sinonímia entre interesses sociais e interesses de entidades
públicas, já que em relação a estes há vedação expressa de patrocínio pelos
agentes ministeriais (CF,
IX). Também não se pode estabelecer
art. 129,
sinonímia entre interesse social e interesse coletivo de particulares, ainda que
decorrentes de lesão coletiva de direitos homogêneos. Direitos individuais
disponíveis, ainda que homogêneos, estão, em princípio, excluídos do âmbito
da tutela pelo Ministério Público (CF,
.
art. 127)
5. No entanto, há certos interesses individuais que, quando visualizados em
seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a
esfera de interesses puramente particulares, passando a representar, mais
que a soma de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da
comunidade. Nessa perspectiva, a lesão desses interesses individuais acaba
não apenas atingindo a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente
considerados, mas também comprometendo bens, institutos ou valores
jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de
pessoas. Em casos tais, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de
interesse social qualificado, o que legitima a propositura da ação pelo
Ministério Público com base no
da Constituição Federal. Mesmo
art. 127
nessa hipótese, todavia, a legitimação ativa do Ministério Público se limita à
ação civil coletiva destinada a obter sentença genérica sobre o núcleo de
homogeneidade dos direitos individuais homogêneos.
6. Cumpre ao Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais,
identificar situações em que a ofensa a direitos individuais homogêneos
compromete também interesses sociais qualificados, sem prejuízo do
posterior controle jurisdicional a respeito. Cabe ao Judiciário, com efeito, a
palavra final sobre a adequada legitimação para a causa, sendo que, por se
tratar de matéria de ordem pública, dela pode o juiz conhecer até mesmo de
ofício (CPC,
VI e § 3.o, e
VIII e § 4.o).
art. 267,
art. 301,
7. Considerada a natureza e a finalidade do seguro obrigatório DPVAT –
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (
alterada pela
e
-, há
Lei 6.194/74,
Lei 8.441/92, Lei 11.482/07
Lei 11.945/09)
interesse social qualificado na tutela coletiva dos direitos individuais
homogêneos dos seus titulares, alegadamente lesados de forma semelhante
pela Seguradora no pagamento das correspondentes indenizações. A
hipótese guarda semelhança com outros direitos individuais homogêneos em
relação aos quais - e não obstante sua natureza de direitos divisíveis,
disponíveis e com titular determinado ou determinável -, o Supremo Tribunal
Federal considerou que sua tutela se revestia de interesse social qualificado,
autorizando, por isso mesmo, a iniciativa do Ministério Público de, com base
no
da Constituição, defendê-los em juízo mediante ação coletiva (RE
art. 127
163.231/SP, AI 637.853 AgR/SP, AI 606.235 AgR/DF, RE 475.010 AgR/RS,
RE 328.910 AgR/SP e RE 514.023 AgR/RJ).
8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 631.111, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
07/08/2014,
DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 – destaques meus).

Ainda sobre os direitos individuais homogêneos, o acórdão acima mencionado
bem define o seu alcance, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA51575091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 8f618089-1f27-4eeb-9d39-56a7a19f659a

Segundo a definição dada pelo legislador, são interesses e direitos difusos os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (
parágrafo único,
art. 81,
I); são interesses e direitos coletivos os transindividuais de natureza
indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas
entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base (inciso II); e
são direitos individuais homogêneos os decorrentes de origem comum (inciso
III). A esses últimos poder-se-ia adicionar, para melhor compreensão, os
qualificativos do
do CPC: direitos derivados do mesmo fundamento de
art. 46
fato ou de direito (inciso II) ou que tenham, entre si, relação de afinidade por
(destaque meu).

um ponto comum de fato ou de direito (inciso IV).

Outrossim, esta Corte, em diversas oportunidades, já reconheceu a
legitimidade para atuar em ações coletivas a fim de tutelar direitos decorrentes de origem
, ainda que não alcance todos os substitutos processuais de uma determinada
comum
categoria profissional, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMATIO AD CAUSAM DO SINDICATO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREJUÍZO INDEMONSTRADO. NULIDADE
INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. Os sindicatos possuem legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela
de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria, desde que se
versem direitos homogêneos e mantenham relação com os fins institucionais
do sindicato demandante, atuando como substituto processual (Adequacy
Representation).
2. A pertinência temática é imprescindível para configurar a legitimatio ad
causam do sindicato, consoante cediço na jurisprudência do E. S. T. F na
Sepúlveda Pertence, DJ de 24.06.2005 e ADI-QO 1282/SP,
ADI 3472/DF,
Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 29.11.2002 e do
S. T. J: R Esp 782961/RJ, desta relatoria, DJ de 23.11.2006, R Esp 487.202
/RJ, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ
[...] 11. Agravo
24/05/2004.
Regimental desprovido, restando prejudicado o exame dos pedidos
formulados na petição no 00103627 (fls. 2042/2050) e na petição no 00147907
(fls. 2051/2052), haja vista que exaustivamente examinados no presente
Agravo Regimental.
(AgRg no R Esp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
D Je
– destaques meus).
16/10/2008,
16/03/2009

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 535
INEXISTÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA DEFESA DE
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao
do CPC.
art. 535
2. Cuida-se, na origem, de Ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo
Sindicato dos Técnicos em Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado
de Minas Gerais visando obter tutela declaratória do direito a isenção do
Imposto de Renda da Pessoa Física dos integrantes da categoria que se
afastarem para gozo de licença para tratamento da saúde, com base no art. 6
o, XIV, da
e 48 da
Há também pedido condenatório
Lei 7.713/88
Lei 8.541/92.
visando à restituição dos valores eventualmente descontados.
3. Trata-se de hipótese que se enquadra no conceito de direito individual
homogêneo. O fato ou origem comum apontado pelo recorrente é a licença
para tratamento da saúde que, em sua concepção, permite o direito a isenção
Documento eletrônico VDA51575091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 8f618089-1f27-4eeb-9d39-56a7a19f659a

do IRPF e restituição de valores efetivamente descontados indevidamente
dos integrantes da categoria. Portando, os titulares do direito são
identificáveis e o objeto é divisível.
4. A análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria
não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo
formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do
direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em
liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não
impede que a tutela se dê de forma coletiva.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos
possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto
processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que
representa.
6. Recurso Especial provido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.560.766/MG,
TURMA, julgado em
DJe
– destaques meus).
01/03/2016,
19/05/2016

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51575091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 8f618089-1f27-4eeb-9d39-56a7a19f659a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.199.656 / DF
Número Registro: 2025/0006696-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10854780720224013400
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL.
ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO
ADVOGADOS
: JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR - CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA - PE055473
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
Documento eletrônico VDA52417962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: de801be3-065b-4578-b197-0fd597afd734

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL.
ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR,
FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO
ADVOGADOS : JOÃO RICARDO SILVA XAVIER - PE017837
TIBÉRIO DE MELO CAVALCANTE - CE015877
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JÚNIOR - CE016045
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
JOSE VANDERLEI MARQUES VERAS - CE022795
DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
LIANA CLODES BASTOS FURTADO - CE016897
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
JOSLEY WENDERSON NASCIMENTO DE SANTANA - PE055473
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: de801be3-065b-4578-b197-0fd597afd734